Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. EXAME DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DOS HERDEIROS E INVENTARIANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. Nos processos que envolvam o espólio (caso ora retratado), a jurisprudência (recente) entende que, para que seja concedida gratuidade de justiça, deve-se examinar as condições econômicas e financeiras da pessoa do inventariante e dos herdeiros, independentemente do valor do espólio.
III. Os documentos catalogados revelam que os dois herdeiros do espólio agravante são servidores públicos do Distrito Federal e auferem renda em valores bem superiores à renda média “per capta” do Distrito Federal. Os contratos de empréstimos consignados, obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), possuem caráter transitório, são deduções decorrentes da opção da parte que, no exercício de sua autonomia, assume mútuos a taxas mais atrativas, não podendo o Estado cobrir as despesas daqueles que, por livre escolha, decidiram reduzir suas rendas em benefício próprio.
IV. As evidências catalogadas não são suficientes ao deferimento da concessão da gratuidade da justiça.
V. Agravo interno desprovido.